Tribunal: STF
Processo: Pet 11483
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de pedido de tutela de urgência, autuada como Petição, em que Deltan Martinazzo Dallagnol postula a suspensão dos efeitos da decisão exarada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nos autos do Recurso Ordinário nº 0601407-70.2022.6.16.0000, no qual foi indeferido seu o registro de candidatura para o cargo de deputado federal nas eleições de 2022 e, consequentemente, decretada a perda do seu mandato.



    Em sua petição inicial, o peticionante noticiou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em interpretação extensiva, declarou a inelegibilidade, com base em situação de fraude, no sentido de que o pedido de exoneração do membro do Ministério Público Federal, na pendência de procedimentos disciplinares, faz incidir a cláusula de inelegibilidade do art. 1º, I, alínea “q”, da LC nº 64/90.



    Aduziu que, muito embora não tenha sido exaurida a competência do TSE, há dano irreparável a ser assegurado pela Corte Suprema, destacando o perigo de dano iminente, consistente em seu afastamento do exercício do cargo para o qual foi eleito.



    Discorreu, a seguir, sobre a verossimilhança das alegações, apontando i) o não julgamento do registro da candidatura no prazo estabelecido no art. 16, § 1º, da Lei nº 9.504/97; ii) a ausência de publicação do acórdão que deu provimento ao recurso ordinário do qual se postula a suspensão dos efeitos; iii) a vedação à mudança jurisprudencial em matéria eleitoral e a necessidade de modular os efeitos para não atingir o requerente; e iv) a plausibilidade da reversão da decisão do TSE por meio de embargos de declaração.



    Entendeu igualmente violados os princípios do pluralismo político e o Estado Democrático de Direito, a igualdade de chances, a soberania popular, o sistema proporcional, a legalidade e o princípio da separação de poderes. 



    Requereu, liminarmente e, no mérito, a suspensão 



    “dos efeitos da decisão exarada pelo e. TSE nos autos do Recurso Ordinário nº 0601407-70.2022.6.16.0000 até que o respectivo Registro de Candidatura tenha seu trânsito em julgado, determinando-se a manutenção ou, em caso de afastamento, o imediato retorno do Requerente ao cargo de Deputado Federal pelo Estado do Paraná, para o qual fora eleito, diplomado e empossado”.



    Em 27 de junho de 2023, indeferi a liminar postulada (E-Doc. 51), solicitei informações ao TSE e determinei o encaminhamento dos autos à d. Procuradoria-Geral da República.



    A Câmara dos Deputados compareceu aos autos para informar a “declaração da perda do mandato de Deputado Federal do Senhor Deltan Martinazzo Dallagnol, nome parlamentar DELTAN DALLAGNOL (PODE/PR), em 6 de junho de 2023, publicada no Diário da Câmara dos Deputados n. 100-A, de 6 de junho de 2023, edição extra”, por força da decisão proferida no âmbito da Justiça Eleitoral (E-Doc. 57). 



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento do pedido formulado nesta Petição, em parecer assim ementado (E-Doc. 59): 



    Deputado Federal. Registro de candidatura indeferido pelo TSE. Pedido de suspensão de efeitos da decisão do TSE. Recurso extraordinário ainda não interposto. Embargos de declaração na origem pendentes de julgamento. Inviabilidade do pedido. Falta de demonstração da probabilidade de reversão do julgamento do TSE. Parecer pelo indeferimento do pedido. 



    Advieram informações, subscritas pelo Ministro Benedito Gonçalves, Corregedor-Geral Eleitoral e relator do RO n. 0601407-70.2022.6.16.0000, no qual figuraram como partes recorrentes a Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) do Estado do Paraná e o Partido da Mobilização Nacional (PMN) do Estado do Paraná e, como partes recorridas, Deltan Martinazzo Dallagnol e o Podemos (PODE) do Estado do Paraná (E-Doc. 62).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, reporto-me aos fundamentos que embasaram indeferimento da liminar, os quais adoto também como razões de decidir neste decisum de mérito, reafirmando a ausência de probabilidade de êxito das teses articuladas pelo peticionante:



    Consta dos autos que o Tribunal Superior Eleitoral deu provimento ao Recursos Ordinário nº 0601407-70, para indeferir o registro de candidatura de Deltan Martinazzo Dallagnol ao cargo de Deputado Federal pelo Estado do Paraná nas Eleições 2022, em 16/5/2023 (doc. 48).



    Contra essa decisão o peticionante postula a suspensão imediata dos efeitos, a fim de se manter no cargo de Deputado Federal. 



    A concessão da tutela provisória de urgência, prevista no artigo 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, num juízo sumário, a probabilidade do direito invocado pelo requerente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese.



    No caso, ausente a probabilidade do direito, porque, em princípio, falece competência ao Supremo Tribunal Federal, para a análise da presente petição de suspensão dos efeitos da decisão do TSE, porquanto ainda não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte.



    Conforme narrado pelo próprio requerente, o acórdão, segundo o qual se postula a suspensão dos efeitos, não foi sequer publicado. 



    Nesse sentido: 



    [...]



    Além de inexistir competência do Supremo Tribunal Federal, para análise da presente petição, verifica-se, por ora, não se tratar de situação excepcional, a justificar o deferimento do pedido liminar, em sede de juízo sumário.



[...]



    Pelo que há no julgado proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, em especial, em precedente do próprio Supremo Tribunal Federal (Rcl 8.025/SP, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 6/8/2010).



    No julgamento da Rcl 8.025/SP, citada no ato impugnado, a Corte Suprema reconheceu a fraude perpetrada por membro de Tribunal que renunciou ao cargo de vice-presidente, cinco dias antes de completar os quatro anos, na função diretiva, na tentativa de contornar as regras de inelegibilidade, conforme ementa transcrita abaixo:



    “RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ATO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. ELEIÇÃO PARA O CARGO DE PRESIDENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DO UNIVERSO DOS ELEGÍVEIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DA ADI N. 3.566. FRAUDE À LEI. FRAUDE À CONSTITUIÇÃO. NORMAS DEFINIDORAS DO UNIVERSO DE MAGISTRADOS ELEGIVÉIS PARA OS ÓRGÃOS DIRETIVOS DOS TRIBUNAIS. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS QUADROS ADMINISTRATIVOS DOS TRIBUNAIS. DETERMINAÇÃO CONTIDA NA SEGUNDA PARTE DO ARTIGO 102 DA LOMAN. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE E CAUSA DE INEGIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Impugnação de ato do Tribunal Regional Federal da 3ª Região concernente à eleição para o cargo de Presidente daquele Tribunal. 2. Discussão a propósito da possibilidade de desembargador que anteriormente ocupou cargo diretivo por dois biênios no TRF da 3ª Região ser eleito Presidente. 3. Afronta à decisão proferida na ADI n. 3.566 --- recepção e vigência do artigo 102 da Lei Complementar federal n. 35 - LOMAN. 4. Desembargador que exerceu cargo de Corregedor-Geral no biênio 2003-2005 e eleito Vice-Presidente para o biênio 2005-2007. Situação de inelegibilidade decorrente da vedação do art. 102, da LOMAN, segunda parte. 5. A incidência do preceito da LOMAN resulta frustrada. A fraude à lei importa, fundamentalmente, frustração da lei. Mais grave se é à Constituição, frustração da Constituição. Consubstanciada a autêntica fraus legis. 6. A fraude é consumada mediante renúncia, de modo a ilidir-se a incidência do preceito. 7. A renovação dos quadros administrativos de Tribunais, mediante a inelegibilidade decorrente do exercício, por quatro anos, de cargo de direção, há de ser acatada. 8. À hipótese aplica-se a proibição prevista na segunda parte do artigo 102, da LOMAN. 9. O artigo 102 da LOMAN traça o universo de magistrados elegíveis para esses cargos, fixando condição de elegibilidade (critério de antiguidade) e causa de inelegibilidade (quem tiver exercido quaisquer cargos de direção por quatro anos, ou o de Presidente). O universo de elegíveis é delimitado pela presença da condição de elegibilidade e, concomitantemente, pela ausência da causa de inelegibilidade. Normas regimentais de Tribunais que, de alguma forma, alterem esses critérios violam o comando veiculado pelo artigo 102 da LOMAN. Pedido julgado procedente” (Rcl 8025, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 6/8/2010).



    Segundo o Ministro Relator Benedito Gonçalves, a situação se assemelha ao caso julgado pelo STF na Rcl 8.025/SP. 



    De acordo com o acórdão impugnado, não houve interpretação extensiva das cláusulas de inelegibilidade, mas constatação fática de fraude, baseada no abuso de direito do ato voluntário de exoneração do requerente, anterior à própria instauração dos processos administrativos, no intuito de frustrar a incidência do regime de inelegibilidades.



Com essas considerações, indefiro a liminar requerida.



 Pois bem. Não obstante o acórdão do TSE já tenha sido publicado, pendem ainda, de análise, os embargos de declaração opostos perante aquele juízo, não tendo sido instaurada, até a presente data, a jurisdição desta Suprema Corte sobre o processo principal, razão pela qual incide, na espécie, o óbice da Súmula n. 634/STF.



 Mas, ainda que superado o óbice sumular, de ordem processual, não se constata, na espécie, fato ou tese de natureza excepcional que justifique a suspensão dos efeitos do mencionado decisum, pois, conforme esclarecido nas informações prestadas pelo Corregedor-Geral Eleitoral, o registro do peticionante foi cassado mediante análise verticalizada acerca dos fatos e fundamentos que atraíram a incidência da hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea q, da LC nº 64/90. 



 Por oportuno, trago à colação os seguintes excertos da da peça informativa: 



Em sessão ordinária realizada em regime híbrido em 16/5/2023, o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido ao cargo de deputado federal nas Eleições 2022, mantendo o cômputo dos votos em favor da legenda, mediante acórdão que recebeu a seguinte ementa: 



RECURSOS ORDINÁRIOS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADES. ART. 1°, I, G E Q, DA LC 64/90. 



Recursos ordinários interpostos contra acórdão por meio do qual o TRE/PR rejeitou as impugnações dos ora recorrentes e deferiu o registro de candidatura do recorrido, eleito Deputado Federal pelo Paraná nas Eleições 2022. 



A controvérsia cinge-se a duas causas de inelegibilidade: (a) art. 1°, I, q, da LC 64/90, alegando-se, dentre outros fatos, que o recorrido antecipou seu pedido de exoneração do cargo de procurador da República para contornar a concreta possibilidade de que 15 procedimentos administrativos de natureza diversa fossem convertidos em processos administrativos disciplinares (PAD); (b) art. 1°, I, g, da LC 64/90, pois o recorrido, como coordenador da Operação Lava Jato, teve contas públicas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União por irregularidades no pagamento de diárias e passagens a membros do Ministério Público Federal que atuaram na referida força-tarefa. 



INELEGIBILIDADE. ART. 1°, I, Q, DA LC 64/90. ANTECIPAÇÃO. PEDIDO. EXONERAÇÃO. CARGO. PROCURADOR. FRAUDE À LEI. CONFIGURAÇÃO. 



Consoante o art. 1°, I, q, da LC 64/90, são inelegíveis "os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos". 



O art. 1°, I, q, da LC 64/90 prevê três hipóteses distintas de inelegibilidade. As duas primeiras advêm de sanções concretas, quais sejam, aposentadoria compulsória ou perda do cargo. Já na terceira, não é necessário haver penalidade, bastando que exista pedido de exoneração ou de aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar (PAD) que possa, hipoteticamente e a princípio, levar àquelas consequências. A fraude à lei (fraus legis) caracteriza-se pela prática de conduta que, à primeira vista, consiste em regular exercício de direito amparado pelo ordenamento jurídico, mas que, na verdade, configura burla com o objetivo de atingir finalidade proibida pela norma jurídica. Em outras palavras, é ato com aparência de legalidade, porém dissimulado, cuja ilicitude emerge a partir da conjugação das circunstâncias específicas no exame de um caso concreto. Doutrina e jurisprudência. 



Nos termos do art. 187 do CC/2002, "também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes". 



O Supremo Tribunal Federal, em emblemático precedente, reconheceu fraude à lei na hipótese em que membro de tribunal, visando contornar a causa de inelegibilidade do art. 102 da LOMAN — segundo a qual é inelegível, para presidente, quem ocupou cargos de direção por dois biênios —, renunciou ao cargo de vice-presidente cinco dias antes de completar quatro anos no desempenho de funções diretivas (Rcl 8.025/SP, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJE de 6/8/2010). 



Assim, quem pretensamente renuncia a um cargo (direito a princípio conferido pelo ordenamento jurídico), para, de forma escusa, contornar inelegibilidade estabelecida em lei (disputa de eleição para o cargo de presidente de tribunal), incorre no ilícito em tela. Matéria também já decidida por esta Corte, que, a título demonstrativo, assentou a fraude à lei no registro de candidato sabidamente inelegível, "puxador de votos", substituído apenas na véspera do pleito (art. 13, § 1°, da Lei 9.504/97), sem que assim houvesse tempo para retirar seu nome da urna eletrônica, garantindo-se votos para o seu substituto (AgR-AI 12-11/SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 17/11/2016). 



Na espécie, a somatória de cinco elementos, devidamente concatenados e contextualizados, revela de forma cristalina que o recorrido exonerou-se do cargo de procurador da República em 3/11/2021 com intuito de frustrar a incidência da inelegibilidade do art. 1°, I, q, da LC 64/90 e, assim, disputar as Eleições 2022. 



A manobra impediu que 15 procedimentos administrativos em trâmite no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em seu desfavor, viessem a gerar processos administrativos disciplinares (PAD) que poderiam ensejar aposentadoria compulsória ou perda do cargo. 



Os aspectos caracterizadores da fraude, entrelaçados de forma temporal, fática e jurídica, podem ser assim resumidos: (a) existência de dois processos administrativos disciplinares (PAD), com trânsito em julgado, nos quais o CNMP aplicou ao recorrido advertência e censura, por sua vez aptas a caracterizar maus antecedentes para fim de imposição de sanções mais gravosas em procedimentos posteriores (arts. 239 e 241 da LC 75/93); (b) tramitavam contra o recorrido outros 15 procedimentos de natureza diversa (tais como reclamações), que, em virtude de sua exoneração, foram arquivados, extintos ou paralisados, cabendo salientar que: (b.1) conforme dispositivos constitucionais e legais aplicáveis ao CNMP, esses procedimentos poderiam vir a ser convertidos ou dar azo a processos administrativos disciplinares; (b.2) os fatos a princípio se enquadram em hipóteses legais de demissão por quebra do dever de sigilo, de decoro e pela prática de improbidade administrativa na Operação Lava Jato; (c) um dos procuradores da República que atuou com o recorrido na Operação Lava Jato foi apenado com demissão pelo CNMP em 18/10/2021, em processo administrativo disciplinar instaurado a partir de anterior reclamação, por contratar e instalar outdoor em homenagem à força-tarefa, com fotografia na qual o recorrido também aparece (ato de improbidade administrativa); (d) apenas 16 dias depois, em 3/11/2021, o recorrido pediu exoneração; (e) essa exoneração, ainda onze meses antes das Eleições 2022, causou espécie diante desses fatores e, ainda, pelo fato de que membros do Ministério Público apenas precisam se afastar do cargo faltando seis meses para o pleito (art. 1°, n, j, da LC 64/90; o que para as Eleições 2022 recairia apenas em 2/4/2022). Segundo o art. 23 da LC 64/90, de constitucionalidade reconhecida pela Suprema Corte, "o Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral". 



O conjunto probatório demonstra que o recorrido, visando não incidir na inelegibilidade do art. 1°, I, q, da LC 64/90, antecipou sua exoneração em fraude à lei. A inelegibilidade aplica-se ao caso não com base em hipótese não prevista na LC 64/90, o que não se admite na interpretação de normas restritivas de direitos. O óbice incide porque o recorrido, em fraude à lei, utilizou-se de subterfúgio para se esquivar da regra da alínea q, vindo a se exonerar do cargo de procurador da República antes do início de processos administrativos envolvendo fatos da Operação Lava Jato.



Inaplicabilidade do princípio da segurança jurídica, por ausência de similitude fática, quanto ao REspEl 0600957- 30/PR, Rel. Min. Raul Araújo, de 15/12/2022, no qual esta Corte decidiu que a inelegibilidade da alinea q requer tenha havido "processo administrativo disciplinar", a ele não se equiparando outros procedimentos como reclamações ou sindicâncias. O caso dos autos possui duas distinções fundamentais: (a) não se pretende revisitar esse entendimento, pois a presente controvérsia diz respeito a fato anterior (pedido antecipado de exoneração) cujo intuito era evitar a instauração de processos administrativos disciplinares que pudessem atrair a inelegibilidade, em fraude à lei; (b) no acórdão paradigma, o candidato pediu exoneração da magistratura para exercer cargo na equipe de transição do presidente da República eleito em 2018 e, depois, assumir titularidade de Ministério, sem notícia de qualquer manobra para burlar o óbice à capacidade eleitoral passiva. 



INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS. ART. 1°, I, G, DA LC 64/90. SUSPENSÃO. EFEITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 



Recursos ordinários a que se dá provimento para indeferir o registro de candidatura do recorrido ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao TRE/PR para imediata execução do acórdão (precedentes), mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda (art. 20, III c/c § 2°, da Res.-TSE 23.677/2021 e ADI 4.513, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, PV de 31/3/2023 a 12/4/2023). 



Em face desse acórdão, publicado em 2/6/2023, Deltan Martmazzo Dallagnol interpôs embargos de declaração em 7/6/2023; intimados, os embargados apresentaram contrarrazões em 15/6/2023.



    Conforme esclarecido pelo e. Corregedor-Geral Eleitoral, o TSE, em decisão unânime, concluiu pela incidência da cláusula de inelegibilidade prevista no art. 1°, I, q, da LC n. 64/90, em virtude de um conjunto de elementos que evidenciaram conduta abusiva, com vistas a burlar a aplicação da lei e a incidência da inelegibilidade, bem como o abuso do direito à renúncia do cargo, consubstanciado pelos seguintes fatos: 



     (a) existência de dois processos administrativos disciplinares (PAD), com trânsito em julgado, nos quais o CNMP aplicou ao recorrido advertência e censura, por sua vez aptas a caracterizar maus antecedentes para fim de imposição de sanções mais gravosas em procedimentos posteriores (arts. 239 e 241 da LC 75/93); (b) tramitavam contra o recorrido outros 15 procedimentos de natureza diversa (tais como reclamações), que, em virtude de sua exoneração, foram arquivados, extintos ou paralisados, cabendo salientar que: (b.1) conforme dispositivos constitucionais e legais aplicáveis ao CNMP, esses procedimentos poderiam vir a ser convertidos ou dar azo a processos administrativos disciplinares; (b.2) os fatos a princípio se enquadram em hipóteses legais de demissão por quebra do dever de sigilo, de decoro e pela prática de improbidade administrativa na Operação Lava Jato; (c) um dos procuradores da República que atuou com o recorrido na Operação Lava Jato foi apenado com demissão pelo CNMP em 18/10/2021, em processo administrativo disciplinar instaurado a partir de anterior reclamação, por contratar e instalar outdoor em homenagem à força-tarefa, com fotografia na qual o recorrido também aparece (ato de improbidade administrativa); (d) apenas 16 dias depois, em 3/11/2021, o recorrido pediu exoneração; (e) essa exoneração, ainda onze meses antes das Eleições 2022, causou espécie diante desses fatores e, ainda, pelo fato de que membros do Ministério Público apenas precisam se afastar do cargo faltando seis meses para o pleito (art. 1°, n, j, da LC 64/90; o que para as Eleições 2022 recairia apenas em 2/4/2022). 



    As conclusões perfilhadas no acórdão estão vinculadas ao exame do acervo fático-probatório dos autos, não podendo ser revertidas em sede recursal extraordinária, a teor da Súmula n. 279/STF. 



    Por outro lado, a discussão acerca da subsunção dos fatos a causa de inelegibilidade prevista em lei complementar ostenta natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional, se existente, seria meramente reflexa, consoante iterativos precedentes desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1161784 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11-12-2018).



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas. Rejeição. Inelegibilidade. 4. Registro de candidatura. Indeferimento. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1363074 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25-08-2022).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TSE. IMPOSSIBILIDADE. LC 64/90. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 868513 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 18-05-2015).



    DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INELEGIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE. PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou a inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula nº 279/STF. 3. A decisão agravada contém fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1186213 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19-06-2019).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à análise da situação de outros candidatos inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 1059600 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 05-12-2017).



    Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Registro de candidato. Deferimento. Inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea p, da Lei Complementar nº 64/90. Natureza infraconstitucional. Exame de circunstâncias fáticas. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Não prospera o agravo interno que consista, essencialmente, na reafirmação de argumentos articulados na petição do apelo nobre, enfatizando não serem necessários o prévio exame de legislação infraconstitucional ou a revisitação dos fatos e da prova produzida nos autos. 2. Segundo a remansosa jurisprudência da Corte, em sede de recurso extraordinário, é vedado reapreciar os fatos e os elementos configuradores da inelegibilidade, visto que tal medida demandaria a análise da legislação eleitoral de regência (matéria infraconstitucional), bem como o reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1337677 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20-04-2022).



     Sob o ângulo da suposta ofensa ao postulado da segurança jurídica, também não se constata a plausibilidade das teses veiculadas pelo ora requerente, porquanto não houve viragem jurisprudencial ou alteração brusca da orientação albergada no acórdão hostilizado. 



    Consoante declinado nas informações prestadas nos autos, a incidência da inelegibilidade em razão de fraude à lei já foi assentada em precedente desta Suprema Corte (Reclamação n. 8.025/SP), bem como pelo próprio TSE, em julgamento no qual também se reconheceu fraude à lei no registro de candidato sabidamente inelegível, "puxador de votos", substituído apenas na véspera do pleito (art. 13, § 1°, da Lei 9.504/97), sem que assim houvesse tempo para retirar seu nome da urna eletrônica, garantindo-se votos para o seu substituto (AgR-AI 12-11/SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 17/11/2016). 



    Nessa mesma linha de entendimento, confira-se outro julgado do TSE:



    ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. FRAUDE. PREFEITO E VICE-PREFEITO. SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATO INELEGÍVEL ÀS VÉSPERAS DO PLEITO. INDUZIMENTO DO ELEITOR A ERRO. ABUSO DE DIREITO. MORALIDADE DAS ELEIÇÕES. COMPROMETIMENTO. VEDAÇÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DISSENSO PRETORIANO. SÚMULA Nº 30/TSE. NÃO PROVIMENTO. Histórico da demanda [...] 4. O Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento de que evidenciado "o abuso do direito perpetrado pelas partes envolvidas", pois o "candidato substituído, sabedor da sua flagrante inelegibilidade preexistente, tentou por todos os meios procrastinar o encerramento do processo que indeferiu o seu registro de candidatura para, há poucos dias do pleito, renunciar e permitir que sua esposa fosse eleita", ressaltado que tal manobra, além de frustrar a finalidade da norma, "teve robusta aptidão para distorcer a vontade popular, influenciando diretamente o resultado do pleito" (fls. 391-2). 5. No tocante à difusão ao eleitorado da alteração da chapa majoritária, muito embora registrado no voto vencido prolatado no TRE/SP "que substituição em comento foi divulgada por meio de santinhos, panfletos, adesivos, placas" etc (fl. 411), assinalado no voto condutor do acórdão que "um fato incomum chama a atenção nas propagandas acostadas às fls. 166/169: a foto, do candidato substituído, juntamente com a da recorrida com o mesmo tamanho e no mesmo plano da foto do candidato permanecerá à frente da administração municipal, pode confundir o eleitor". [...] 7. Assim, sob o pretexto de cumprir o requisito da ampla divulgação da substituição das candidaturas, os agravantes inobservaram o dever de boa-fé objetiva que se espera dos candidatos a cargo político eletivo, ante o emprego de artifícios maliciosos com o objetivo de ludibriar o eleitorado, comprometida a lisura do pleito eleitoral. 8. Alinhada a decisão regional à exegese deste Tribunal Superior de que a faculdade legal atribuída a Partidos e coligações consistente na substituição de candidato majoritário às vésperas do pleito , deve ser examinada sob a ótica do princípio da soberania popular, de forma que o eleitor tenha total clareza acerca dos candidatos que irão concorrer ao cargo (garantia da não surpresa do eleitor), sob pena de configurar abuso de direito e fraude eleitoral. Precedentes. Conclusão Agravo regimental conhecido e não provido. (Respe nº 97540, Rel. Min. Rosa Weber, DJE de 11/04/2018).



    Não se vislumbra, portanto, ofensa ao postulado da segurança jurídica, porquanto inexistente a alteração jurisprudencia